Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728238-21.2020.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL COSTA SANTANA IMPETRANTE: KAREN CRISTINA MARQUES LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL COSTA SANTANA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 147 e 163 do código Penal (ameaça e dano) e artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva) (ação penal no 0701110-02.2020.8.07.0008). Informou a impetrante (Dra. Karen Cristina Marques), em síntese, que o paciente manteve relacionamento amoroso com a vítima, desde 2017, morando juntos, em união estável. No final de 2020, deixaram de residir sob o mesmo teto, porém não romperam definitivamente o relacionamento. Em 22-dezembro-2019, a vítima dirigiu-se à Delegacia, registrando que eles haviam rompido o relacionamento há 9 dias e que o ora paciente não parava de contactá-la por mensagens e ligações, chegando a ameaçá-la por não aceitar o fim do relacionamento. Foram fixadas, então, MPUs, embora ausentes agressões físicas, ainda que a violência doméstica não se limite às corporais. Narrou que, a despeito das MPUs, o ex-casal continuou conversando, diariamente, com teor amoroso, marcaram encontros, foram a pousadas, hotéis, festas, fizeram tatuagens juntos, tiraram fotos e mantiveram um relacionamento amoroso normal. Afirmou que nas imagens colacionadas (inclusive uma fotografia do casal, tirada em 20-fevereiro-2020), é possível extrair que o número de telefone do qual advieram os áudios marcando encontros com o paciente pertence à ofendida. Relatou que, no dia 3-março-2020, o ex-casal se encontrou para que ofendida fizesse uma tatuagem, e, no dia seguinte, em 4-março-2020, novamente se encontraram, pois o paciente lhe entregaria uma pomada cicatrizante. Nesta data, tiveram uma confusão em praça pública, sem agressão física, e a vítima foi à Delegacia, narrando que o paciente havia quebrado seu celular, o que ensejou a decretação de sua prisão preventiva. Salientou que foram feitos tais esclarecimento à autoridade judiciária singular, a qual solicitou ao Ministério Público que contatasse a vítima para verificar a veracidade das informações contidas nos documentos apresentados pela Defesa, notadamente no que diz respeito ao comportamento dela de manter contato com o companheiro na vigência de MPU. Não obstante, o “Parquet” não obteve êxito no contato. Consignou que as MPUs foram fixadas em dezembro-2019, portanto, há mais 9 (nove) meses, e, desde a separação de fato do ex-casal, que se deu em março-2020, o paciente jamais procurou manter contato com a ofendida. Além disso, afirmou ser o paciente pessoa humilde, honesta, com emprego, que não oferece qualquer risco para a sociedade nem para a ex-convivente, não sendo necessária sua prisão preventiva. Argumentou que a decisão que decretou a prisão preventiva não contém fundamentação válida, mas termos genéricos e hipotéticos. Requereu, liminarmente: a) a suspensão dos efeitos da decisão que expediu mandado de prisão nos autos da ação penal n. 0701110-02.2020.8.07.0008, o até o julgamento do mérito do presente “writ”; ou b) subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; ou, ainda, c) a submissão do paciente à monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Em 22-dezembro-2019, a eminente autoridade judiciária fixou medidas protetivas de urgência (Procedimento n. 003976-58.2019.8.07.0008), em favor da ex-companheira do paciente, fundamentando que o “fumus boni iuris” decorria das declarações da vítima na Delegacia, no sentido de que ele, por não aceitar o rompimento do relacionamento, estaria efetuando ligações para ela, com ameaças e injúrias, tais como “VAGABUNDA, DESGRAÇADA, VOU TE MATAR, SE NÃO FICA COMIGO, VOCÊ NÃO FICA COM MAIS NINGUÉM”; e que o “periculum in mora” estaria presente, por estar em risco a integridade física, moral e psicológica da mulher. Destacou que o paciente ostenta condenações definitivas por roubo circunstanciado e corrupção de menor, roubo simples e furto qualificado (ID 18449090, p. 27-28). O paciente foi devidamente intimado das MPUs, em 8-janeiro-2020 (ID 18449090, p. 30). Em 6-março-2020, diante de novo requerimento de medida protetivas (Procedimento n. 0701110-02.2020.8.07.0008), após oitiva do Ministério Público que se manifestou pela decretação da prisão preventiva (ID 18449090, p. 38-39), a autoridade judiciária, decretou a prisão preventiva do paciente, asseverando que as MPUs anteriormente fixadas não foram suficientes para conter as investidas violentas do paciente contra sua ex-companheira a qual, em 4-março-2020, compareceu à Delegacia de Polícia para registrar ocorrência policial pelas infrações penais de vias de fato, ameaça, dano e descumprimento de MPUs. Destacou, outrossim, a condição de reincidente do paciente, com condenações definitivas por três delitos, o que reforça sua periculosidade. Confiram-se trechos pertinentes da decisão guerreada (ID 18449090, p. 41-42): DECIDO. Compulsando em conjunto os requerimentos de medidas protetivas no 003976-58.2019.8.07.0008, verifico a necessidade de recrudescimento das medidas deferidas em favor da vítima. Isto porque as protetivas anteriormente deferidas não foram suficientes para conter as investidas violentas do autor contra sua ex-companheira, senão vejamos. Em que pese a questão ser voltada ao conflito entre os envolvidos, cumpre ressaltar, prima facie, que o autor já foi condenado, com trânsito em julgado definitivo, pela prática dos crimes de ROUBO, FURTO, RECEPTAÇÃO e CORRUPÇÃO DE MENORES, conforme FAP anexada aos autos (ID no 58297528), os quais, fazem dele reincidente e servem para avaliar seu grau de periculosidade social. A despeito disso, e já relacionado ao conflito entre os envolvidos, constato que, desde quando foi posto em liberdade, o requerido passou a perseguir e importunar a ex-companheira com ligações telefônicas. Em uma dessas ligações, ele ameaçou ceifar-lhe a vida, dizendo: "vagabunda, desgraçada, vou te matar... se não ficar comigo, você não fica com mais ninguém". Registre-se que, em razão desses fatos, foram deferidas medidas protetivas de urgência (autos no 003976-58.2019.8.07.0008) das quais o agressor foi impedido de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, de manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação, bem como de frequentar a casa dela, cuja decisão ele foi devidamente intimado em 08/01/2020, conforme ID no 58216687 dos referidos autos. Como se não bastasse, mesmo depois do deferimento de medidas protetivas de urgência, o suposto agressor não deixou de incomodar a ex-companheira. Até que, em 04 de março de 2020 (autos no 0701110-02.2020.8.07.0008), ROZIANE compareceu à delegacia de polícia para registrar nova ocorrência em razão da possível prática das infrações penais de VIAS DE FATO, AMEAÇA, DANO e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. Relatou que, em via pública, DANIEL a abordou e começou a segurá-la pelo braço, dizendo: "bora, vem comigo, vem comigo, bora"; e, irresignado com a resistência dela, emendou: "bora logo, senão você vai ver, a próxima vez que eu te encontrar eu vou te matar" e continuou a puxá-la pelo braço. Não satisfeito, ele tomou-lhe o celular e jogou ao chão, danificando-o, para em seguida, tornar a ameaçá-la de morte. Com efeito, analisando a peculiaridade do presente caso, sobretudo em relação do histórico de violência envolvendo o autor dos fatos, verifico que as medidas protetivas outrora deferidas, no atual momento, não foram suficientes, por si só, para garantir a integridade física e/ou psicológica da ofendida. Isso porque, a despeito de terem sido oportunizadas todas as medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente intimado, insiste em reiterar condutas criminosas em desfavor da ex-companheira. Não se pode olvidar que o autor dos fatos age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando deliberadamente descumpre ordem judicial que o proibia de se aproximar da vítima, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado, razão pela qual reputo imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente deste Juízo, no intuito de cessar o ciclo de violência doméstica. Vinculado a essa concepção, o alto índice de feminicídio que assola a Cidade do Paranoá e adjacências, amplamente divulgado nos meios de comunicação, aflora a atenção deste Juízo em casos como os apurados neste expediente, ainda mais quando o agressor demonstra, por mais de uma vez, inclinação em concretizar as ameaças de morte anteriormente proferidas contra a ex-companheira, elemento que reforça a aplicação da medida mais gravosa. Ante todo o exposto, acolho a cota do Ministério Público, motivo pelo qual DECRETO a prisão preventiva de DANIEL COSTA SANTANA, melhor qualificado nos autos, o que faço com fulcro nos artigos 20 da Lei 11.340/2006 c/c artigos 312 e 313, III, ambos do CPP. Expeça-se mandado de prisão. Por fim, em 11-março-2020, a eminente autoridade judiciária indicada como coautora indeferiu o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, motivando não ter sido comprovado que a voz e o número de WhatsApp identificados nas mensagens pertencem à vítima, sendo que o contato telefônico não corresponde àquele indicado pela ofendida em sede policial. Acrescentou que o fato do paciente ser foragido da Justiça sinaliza indisposição em colaborar com as investigações, sobretudo diante da periculosidade concreta, em razão de sua vasta folha de antecedentes penais, inclusive pela prática de crimes violentos. Fundamentou, ainda, que há histórico de violência de gênero pelo paciente contra a ofendida, pois ela, nos últimos três meses, registrou duas ocorrências policiais. Confiram-se excertos relevantes da decisão (ID 18449090, p.66-67): É o breve relatório. DECIDO. Após análise detida, verifico que o requerimento não merece guarida. Isso porque a Defesa não se desincumbiu de comprovar que a voz e o número de whatsapp identificados nas mensagens juntadas (ID no 58730421 / 58730434) pertencem a ROZIANE. Além do mais, conforme bem ressaltado pelo parquet, o contato telefônico sequer guarda relação com aquele indicado pela vítima em sede policial, o que fragiliza sobremaneira o argumento defensivo no sentido de que ela contribuiu para o descumprimento das cautelares anteriormente deferidas. Destaco que o fato de o requerente ser foragido da Justiça põe em xeque toda a sua disposição em colaborar com as investigações, sobretudo diante da periculosidade em concreto ostentada por ele, consubstanciada por sua extensa folha de antecedentes penais anexada aos autos (ID no 58297528), inclusive pela prática de crimes violentos. Não é despiciendo lembrar que a medida mais gravosa visa, acima de tudo, proteger a incolumidade física e psíquica da vítima, cuja vulnerabilidade a que ela está inserida é reforçada pelo histórico de violência de gênero deflagrada por DANIEL contra ela nos últimos 03 meses, pautado por dois registros de ocorrência em tal período. Logo, na atual conjuntura, é extremamente temerário o deferimento de medida alternativa à prisão. Neste cenário, perfeita a aplicação da recentíssima Lei 13.827/2019, que acrescentou à Lei Maria da Penha o artigo 12-C, cuja redação de seu §2o preconiza: "Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso." Tal comando reforça previsão legal de decretação/manutenção de prisão preventiva quando as medidas cautelares se mostrarem ineficientes, como é o caso em tela. Por tais motivos, não verifico a superveniência de fatos novos que possam validar a revogação da prisão preventiva, notadamente porque os pressupostos de sua decretação permanecem incólumes, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa. Pois bem. Primeiramente, nota-se que o paciente encontra-se distante da ex-companheira desde março-2020, ou seja, há cerca de 5 (cinco) meses. Portanto, não se observa perigo contemporâneo a ser afastado pela via cautelar extrema da prisão preventiva. Outrossim, verifica-se que as condenações definitivas ostentadas pelo paciente referem-se a crimes antigos, praticados há mais de 4 (quatro) anos, quais sejam: crime de roubo circunstanciado e corrupção de menor, praticado em 31-outubro-2014 (ID 18449090, p. 34), roubo simples, praticado em 5-outubro-2016 (ID 18449090, p. 35) e furto qualificado tentado e receptação, praticados em 20-maio-2016 (ID 18449090, p. 37). Logo, as condenações pretéritas também não são suficientes para atestar a periculosidade atual do paciente. Destarte, não se observa a contemporaneidade entre o perigo e a ordem de prisão. Em casos semelhantes, assim decidiram o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça: 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. 3. O Juiz sentenciante, mais de dois anos após os delitos, decretou a custódia provisória do réu, sem indicar fatos novos para evidenciar que ele, durante o longo período em que permaneceu solto, colocou em risco a ordem pública ou a instrução criminal. (HC 509.878/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) (Grifo nosso) HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI INERENTE AO TIPO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. 2. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. 3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Apesar de o delito imputado ao paciente ser digno de reprovação, a gravidade abstrata, por si só, não é suficiente para a decretação da prisão preventiva. Ademais, o paciente foi preso aproximadamente dois anos após o fato, interregno que demonstra a falta de contemporaneidade e fragiliza, no caso, a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) HABEAS CORPUS. RÉU ACUSADO POR DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. FATO OCORRIDO EM 2007, COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2009 COMO GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO DEZ ANOS DEPOIS. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM INTERCORRÊNCIAS DESDE O FATO EM APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CONSTRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1 Paciente denunciado por infringir duas vezes o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de esfaquear dois conhecidos por negaram a sua entrada em um jogo de futebol que se realizava entre amigos e vizinhos. Depois da evasão do distrito da culpa, estabeleceu-se em São Paulo, onde constituiu família com mulher e dois filhos, inclusive um menor. Trabalhava com carteira assinada quando foi preso casualmente durante uma blitz policial: ao se identificar, verificou-se a existência do mandado de prisão em aberto. 2 A prisão preventiva se mostrava necessária para garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal ao tempo de sua decretação, em 2009; mas o réu se conservou primário, sem registrar qualquer intercorrência de natureza criminal, e trabalhava honestamente como pedreiro com carteira assinada. A ordem de prisão perdeu a contemporaneidade e hoje não mais se justifica, possibilitando a substituição por cautelares alternativas. O decurso de tempo cuidou de demonstrar a ausência de periculosidade social do réu, atualmente um pai de família cumpridor dos deveres de cidadania. 4 Ordem conhecida em parte e, neste ponto, concedida parcialmente. (Acórdão 1241686, 07037431020208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no PJe: 16/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, saliente-se que encontram-se vigentes medidas protetivas de urgência, fixadas no Procedimento n. 003976-58.2019.8.07.0008, conforme ID 18449090, p. 27-28. Portanto, recomenda-se à douta Defesa Técnica orientar o paciente quanto ao cumprimento das medidas impostas (ID 18449090, p. 27-28), de forma a evitar seu descumprimento. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para suspender a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, por consequência, impedir que a ordem de prisão se cumpra, ou, caso já cumprida, para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, mantendo-se inalteradas as medidas protetivas de urgência fixadas no Procedimento n. 003976-58.2019.8.07.0008 (ID 18449090, p. 27-28), sem prejuízo da imposição de outras diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. 2. Recolha-se o mandado de prisão (Procedimento n. 0701110-02.2020.8.07.0008), ou, caso o paciente já tenha sido preso, expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, para que seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 7 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator